Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-08.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000502-08.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E SAQUES INDEVIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (TEMA 1.150/STJ). PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC, CONTADO DA CIÊNCIA DO DESFALQUE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000502-08.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.